Tribunal: TJBA
Processo: 8001825-77.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001825-77.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA OLIVEIRA MARQUES COUTINHO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SAWLLO SOUZA FRANCO SANTANA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, SAWLLO SOUZA FRANCO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMU
L
TÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÕES ENTREGUES EM ENDEREÇO ESTRANHO À AUTORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

1. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

2. Restou incontroverso nos autos que a autora não solicitou o cartão de crédito enviado, tampouco realizou qualquer transação, havendo inclusive divergência entre os cartões utilizados nas compras e aquele supostamente entregue, sendo constatado que os plásticos foram recebidos por terceiro em endereço diverso do declarado, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

3. A ocorrência de descontos mensais vultosos no contracheque da autora, servidora pública de renda limitada, sem sua anuência, comprometeu seu sustento e ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.

4. O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição financeira e à função pedagógica da indenização, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo da autora provid
o.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001825-77.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelantes/apelados ANA RITA OLIVEIRA MARQUES COUTINHO NASCIMENTO e outros e BANCO MASTER S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento ao apelo do
BANCO MASTER S/A e d
ar provimento ao apelo de
ANA RITA OLIVEIRA MARQUES COUTINHO NASCIMENTO
, nos termos do voto do relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13